Tribunal: TJES
Processo: 5001411-67.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001411-67.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSIMEIRE DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001411-67.2019.8.08.0021

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: ROSIMERE DE SOUZA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RETIRADA DO MEDIDOR POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADES. POSTERIOR AUSÊNCIA DE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS. RECONHECIMENTO INDIRETO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU DE FALHA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MODESTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – No caso dos autos, a recorrida, após não receber faturas para pagamento de energia elétrica, buscou a recorrente para esclarecimentos, quando, então, teve seu medidor retirado e posteriormente passou a ser cobrada por supostas irregularidades no faturamento do consumo. 2 – Conforme pontuado em sentença, a recorrente afirma que, administrativamente, por mera liberalidade, posicionou-se que não haveriam cobranças relativas ao Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado face a recorrida (IDS - 2008849 - Pág. 4 e 2008849 - Pág. 9). 3 – Portanto, inexistindo valores a serem recuperados, presume-se que não houveram irregularidades praticadas pela recorrida, pelo que, o período no qual ficou sem ser atendida pelo serviço representa falha na prestação de serviço e ilegalidade. 4 – Danos morais configurados em razão do corte indevido e privação do serviço, que entendo ser essencial. 5 – Indenização fixada em valor modesto para o caso concreto (R$ 3.000,00). 6 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.